Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748927-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA RASSANA GARCIA GASPAR AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYSSA RASSANA GARCIA GASPAR contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0706922-17.2018.8.07.0001, proposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, em que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a constrição sobre valores bloqueados via SISBAJUD, no total de R$ 4.025,39. Eis a r. decisão agravada (ID 213482903 da origem): “Cuida-se de impugnação à penhora, apresentada pela requerida, sob o fundamento de que a constrição, via SISBAJUD, incidiu sobre valores impenhoráveis. Requer a desconstituição do referido ato. O art. 833 do Código de Processo Civil disciplina os bens impenhoráveis. No tocante à impenhorabilidade de valores, há apenas duas hipóteses: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Nesse sentido, a ré alega que o valor constrito é impenhorável, por ser inferior a 40 salários-mínimos e ser aplicável o entendimento do STJ de que não se limita a importâncias depositadas apenas em poupança, estendendo-se à conta corrente. O referido julgado assim define: “O art. 833, X, do CPC estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. STJ. Corte Especial. REsp 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 804)” (Destaques acrescidos). No entanto, no caso em apreço, a devedora não demonstrou que o importe bloqueado constitui reserva de patrimônio para fins de assegurar o seu mínimo existencial. Portanto, a mera alegação de que os valores são impenhoráveis, por se inserirem no limite financeiro antes descrito, não se mostra suficiente para fins de desconstituição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa, libere-se o valor bloqueado à credora. Intime-se a exequente para trazer planilha atualizada de débito e indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 dias.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante argumenta que os valores penhorados são provenientes da liberalidade de seus genitores e estão destinados à manutenção de sua subsistência e de seu dependente, configurando natureza alimentar. Afirma que vinha poupando parte dos valores recebidos em um fundo de investimento para assegurar o mínimo existencial. Sustenta, ainda, que os valores bloqueados não excedem o limite de 40 salários-mínimos, previstos no art. 833, incisos IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis. Ao final requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a impenhorabilidade dos valores penhorados e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora e a devolução dos valores bloqueados. Vieram os autos conclusos. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe uma análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso em tela, é ônus da agravante comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, especialmente para demonstrar que se destinam ao mínimo existencial. Com efeito, fazendo um exame superficial dos autos, em sede de cognição sumária, a apropriada ao deslinde apenas do pedido de liminar, observa-se que, em tese, a documentação acostada aos autos de origem e que serviram de lastro ao D. Juízo a quo, no caso, Ids 209938743, 209941096, 209941102 e 209941107, sequer se referem as contas em que teria ocorrido o bloqueio. Ademais, não inexiste qualquer outro documento apto a demonstrar, primo ictu oculi, a relação entre os valores penhorados e a sua alegada natureza alimentar. Cumpre ressaltar que, apesar da relevância da tese defendida quanto a impenhorabilidade de valores com caráter alimentar, tal proteção demanda a devida comprovação, especialmente quando se trata de fundo de investimento, que, em regra, não é imediatamente destinado a suprir necessidades básicas. Por fim, não se verifica perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento pelo agravado a ocorrência da preclusão da decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator